Tribunal: TCU
Processo: 046.927/2020-4
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: JHONATAN DE JESUS
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2025-06-04
Data de publicação: 2025-06-04

Ementa:
Monitoramento de determinações e recomendações expedidas em sede de auditoria operacional realizada com o objetivo de avaliar as atividades de controle sobre os procedimentos de implementação das decisões judiciais.

Inteiro teor:
VISTO, relatado e discutido este monitoramento, realizado com o objetivo de avaliar o grau de atendimento às determinações e recomendações expedidas por meio do Acórdão 2960/2019-TCU-Plenário , proferido no âmbito do TC Processo 039.179/2018-4 , que apreciou auditoria operacional realizada no Instituto Nacional do Seguro Social com o objetivo de avaliar as atividades de controle sobre os procedimentos de implementação de decisões judiciais, ACORDAM os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do Plenário, ante as razões expostas pelo relator e com fundamento no art. 243 do Regimento Interno, em: 9.1. considerar integramente cumprida a determinação descrita no subitem 9.1.2.1 e atendidas as recomendações dispostas nos subitens 9.2.1, 9.2.2.2, 9.2.2.3 e 9.2.2.5 do Acórdão 2960/2019-TCU-Plenário ; 9.2. considerar cumprida a determinação contida no subitem 9.3 quanto à identificação da ocorrência de litispendência e à prevenção de pagamentos em duplicidade por meio de Requisições de Pequeno Valor (RPV) e não mais aplicável no que tange à redução do estoque de tarefas pendentes com prazo excedido e do tempo médio de cumprimento das decisões judiciais; 9.3. considerar parcialmente cumpridas as determinações detalhadas nos subitens 9.1.1.1, 9.1.1.2, 9.1.1.3 e implementada a recomendação contida no subitem 9.2.2.4 do Acórdão 2960/2019-TCU-Plenário , dispensando a continuidade do monitoramento em relação a esses dispositivos; 9.4. considerar em cumprimento as determinações colocadas nos subitens 9.1.2.2, 9.1.2.3, 9.1.2.4, 9.1.3 e em implementação a recomendação descrita no subitem 9.2.2.1 do Acórdão 2960/2019-TCU-Plenário ; 9.5. diligenciar o Instituto Nacional do Seguro Social e a Advocacia-Geral da União, com fundamento nos artigos 157 e 187 do Regimento Interno/TCU, para que, no prazo de noventa dias , apresentem ao Tribunal plano de ação atualizado quanto ao cumprimento das determinações dispostas nos subitens 9.1.2.2, 9.1.2.3, 9.1.2.4 e 9.1.3 e à implementação da recomendação contida no subitem 9.2.2.1 do Acórdão 2960/2019-TCU-Plenário , informando, para cada uma delas, as ações a serem tomadas, os responsáveis e os prazos para implementação, nos termos do art. 7o, § 4o, da Resolução-TCU 315/2020; e 9.6. restituir os autos à Unidade de Auditoria Especializada em Previdência, Assistência e Trabalho para continuidade deste monitoramento.